Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713143-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URSULA RAPOSEIRAS BONVINI DE MOURA, LUIZ HENRIQUE BONVINI DE MOURA, LUMA BONVINI DE MOURA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, URSULA RAPOSEIRAS BONVINI DE MOURA, LUIZ HENRIQUE BONVINI DE MOURA, LUMA BONVINI DE MOURA D E S P A C H O Intimadas as partes para se manifestarem, a parte autora juntou documentos no ID 57848231. Assim, em observância ao contraditório e ampla defesa, intime-se a parte ré para se manifestar o prazo de 5 (cinco) dias sobre os documentos juntados. Brasília, 23 de abril de 2024 11:57:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador